Tribunal: TJSP
Processo: 0002532-75.1998.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - Autor intimado pessoalmente para prosseguimento da ação - Procurador intimado por publicação para dar andamento ao processo - Validade – Desnecessidade de intimação pessoal do Procurador - Apelo improvido.